Tribunal: TJSP
Processo: 0016185-65.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016185-65.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
BARBOSA FIGUEIREDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0016185-65.2020.8.26.0050
Apelante: FELIPE BARBOSA FIGUEIREDO DA SILVA
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : ELAINE CRISTINA PULCINELI VIEIRA GONÇALVES
Origem: 15a VARA CRIMINAL CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL
Voto no 22.273
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição. Não cabimento.
Materialidade e autoria demonstradas. Redução da pena-base. Não
cabimento. Não provimento ao recurso.
Adotado o relatório já existente
(fls.234/335), acrescenta-se que se trata agora de
apelação do Réu da sentença de fls.234/241 na qual
foi condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-
multa, calculados no mínimo legal, pela acusação do
crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da
Lei n° 11.343/06), pretendendo a absolvição por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, a
fixação da pena-base no mínimo legal (fls.252/256).
O
recurso
foi
regularmente
processado, com resposta do Ministério Público por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
3
seu não provimento (fls.260/266).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento
do
recurso
(fls.302/313).
O Réu WIILIAN DA SILVA PELISSON foi
condenado, em concurso material (artigo 69, “caput”,
do Código Penal), pelos crimes dos artigos 28,
“caput”, e 37, ambos da mesma Lei Especial, sem
recurso (fls.270)
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A prova oral aqui referida está
contida em mídia audiovisual inserida no sistema
digital.
Conforme
apurado:
1.
em
patrulhamento de rotina, policiais militares viram
os Réus em atitude suspeita, vez que WILLIAN portava
um rádio-comunicador, e FELIPE estava com uma
sacola, o que ensejou a abordagem; 2. ao notar a
aproximação policial, os Réus tentaram fugir, sendo
que FELIPE dispensou a sacola que carregava; 3.
WILLIAN tinha consigo um rádio-comunicador e parte
da droga apreendida (05 porções de cocaína), e
FELIPE nada portava de ilícito, mas, na sacola que
dispensou, havia a outra parte da droga apreendida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
4
e R$ 112,00 em dinheiro; 4. também foram apreendidas
anotações típicas do comércio espúrio.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico
(fls.155/157), atestando se tratar de 77,2g de
cocaína, 1,8g de “crack”, e 131,1g de maconha.
A autoria é incontroversa, pois a
negativa judicial do Apelante não converge com as
demais provas produzidas.
Os
policiais
militares
Édipo
e
Sidnei, sob o crivo do contraditório, confirmaram o
fato descrito na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos policiais, que não há restrições legais
para que prestem depoimento, mediante compromisso,
sobre seus atos de ofício, e nada há de concreto a
indicar
a
existência
de
qualquer
espécie
de
motivação para indevidamente prejudicar o Apelante,
como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (HC
n° 149.540-SP, rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., j. em
12.04.2011):
“2.
Os
policiais
não
se
encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado,
no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória,
sobretudo quando prestado em juízo, sob a garantia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
5
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal”.
O depoimento de policial que cumpre
sua missão na repressão dos crimes, é, portanto, tão
válido como qualquer outro, e a circunstância de ser
testemunha não afeta positiva ou negativamente o
valor probatório de seu relato.
Demonstrado o conjunto probatório,
não há que se falar em absolvição por insuficiência
de provas, pois: 1. os Réus fugiram ao verem os
policiais, o que é de se estranhar de inocentes; 2.
WILLIAN tinha consigo um rádio-comunicador e parte
da droga apreendida; 3. FELIPE dispensou uma sacola
que continha a outra parte da droga apreendida, e R$
112,00 em dinheiro; 4. foram também apreendidas
anotações típicas da contabilidade do tráfico de
drogas; 5. entre acreditar nos depoimentos dos
milicianos, homens de bem que cumpriam seu dever e
não ostentam máculas em suas funções, e na versão
apresentada
pelo
Apelante,
um
agente
que
foi
flagrado na situação descrita na denúncia e é
reincidente (fls.119/122), a primeira opção, sem
dúvida, é a mais coerente.
Era mesmo caso de condenação.
Passa-se aos temas controvertidos
quanto à sanção penal.
A pena-base foi corretamente fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
6
em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, pois
acertadamente alicerçada em outra condenação por
crime
de
tráfico
de
drogas
(fls.116/122),
demonstrando habitualidade e personalidade voltada à
prática do comércio espúrio, bem como e sobretudo
- na quantidade (cerca de 200g), variedade e
nocividade de duas das drogas (cocaína e “crack” -
que é a cocaína na forma de cristal, atinge o
cérebro muito rapidamente, dando uma alucinação
intensa, mas de curtíssima duração, cerca de 15
minutos,
o
que
causa
imediata
dependência
do
usuário, demonstrando assim seu poder nefasto contra
um ser humano e sua família).
Assim já decidiram: 1. o Superior
Tribunal de Justiça (HC 74.482/PR, Rel. Min. Gilson
Dipp, 5a T., j. em 19.06.2007): “I. Não se vislumbra
deficiência na dosimetria da pena, a qual restou devidamente majorada pela
culpabilidade exacerbada do réu, pela quantidade do entorpecente apreendido,
pelo objetivo de lucro fácil e pelas graves consequências à saúde pública,
aspectos caracterizadores da referida prática criminosa e que não são inerentes
ao
tipo
”; 2. o Supremo Tribunal Federal (HC n°
110.385/RJ, rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j. em
12.06.2012): “1. O artigo 42 da lei de Entorpecentes dispõe que o juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art.
59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”.
Quanto ao restante da sanção penal,
como se trata de tema não devolvido a esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016185-65.2020.8.26.0050 -Voto no 22.273 - MC
7
Instância, e porque inexistentes irregularidades (há
fundamentação na Sentença), fica ela mantida na
integralidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR